Tribunal: TJSP
Processo: 2237019-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ausência de impugnação em momento oportuno – Preclusão – Ocorrência – Impossibilidade de rediscussão apenas em sede recursal dos critérios do cálculo homologado.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.